Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-57.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017894-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ARILSON JONAS STOLL - ME - CNPJ: 11.881.504/0001-84 (AGRAVADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDAS SUBSISTENTES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a relevância do fato noticiado na origem, em sede sumária, necessária maior verticalidade cognitiva para mais
bem
descortinar a questão, o que afasta a probabilidade do direito em juízo cognitivo não exauriente.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 1000515-97.2021.8.11.0099, ajuizada em desfavor de Arilson Jonas Stoll – ME e Jair Klasner, indeferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens contra os ora agravados, no valor de R$ 34.042,00 (trinta e quatro mil e quarenta e dois reais), correspondente ao valor do dano (R$ 17.021,00) acrescido da multa de até duas vezes o valor do dano ao erário.

Em suas razões, defende a existência dos pressupostos necessários à decretação da indisponibilidade de bens. Assevera que, em casos envolvendo a prática de ato ímprobo, o deferimento da indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu não viola o contraditório, visto que a medida se sujeita ao contraditório diferido.

Requer, nesses termos, a reforma da decisão agravada.

O i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 129363190).

Devidamente intimados, o prazo transcorreu
in albis
sem que os Agravados apresentassem contrarrazões, conforme atesta a certidão de Id. 133039658.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 133346699), pois “
na hipótese, não há, ao menos ao menos nesta fase processual, indícios que os fatos ensejaram prejuízo ao erário público municipal na quantia estipulada na peça vestibular, devendo a causa ser melhor analisada na origem mediante a confecção de documentos por meio da dilação probatória que comprovará, inclusive os motivos que determinaram a ação do recorrido
”.

Em consulta aos autos originais, na última movimentação, consta juntada do termo de audiência de conciliação e não houve autocomposição entre as partes (Id. 99800369 – autos
1000515-97.2021.8.11.0099
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, n
a
origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em desfavor de Jair Klasner e Arilson Jonas Stoll - ME,

sob a atribuição

de prática das condutas tipificadas nos artigos 10, inciso IX e 11,
caput
, ambos da Lei n. 8.429/92.

Relata que o réu, Jair Klasner, na qualidade de Prefeito à época dos fatos, efetuou pagamentos irregulares à empresa Arilson Jonas Stoll-ME, por meio do Contrato n°. 006/2017, cujo objeto era o fornecimento de
internet
.

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

Como se vê, entendeu o STJ que o ‘
periculum in mora’
seria ‘presumido’, descabendo falar na necessidade de sublinhar indícios relacionados a ele, bastando estar ‘presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário’.

A argumentação erigida pelo STJ, portanto, afasta a necessidade de discutir o “perigo da demora”, requisito típico das tutelas de urgência. Com isso, duas seriam as possibilidades: entender que o “perigo da demora” é desnecessário para a indisponibilidade; concluir que é necessário o perigo, mas este sempre se mostrará presente em situações Iniciais veiculando possível ato de improbidade.

A discussão é relevante porque, entendendo-se desnecessária a presença do ‘perigo’, o que se teria é uma “tutela de evidência”, não de “urgência”.

Aqui se entende (pelo menos por enquanto, nunca abrindo mão de possível alteração de posicionamento, dinâmico que é o pensar jurídico) que a discussão (e consequente conclusão) travada pelo STJ deve ser compreendida como a definição da medida de indisponibilidade como espécie de tutela de evidência, ou seja, descabe mesmo o revolvimento dos pontos ligados ao risco da ‘demora’, mas isso não se mostra o mais importante.

Deve-se ter em mente que a discussão do STJ se deu em momento anterior à normatização da tutela de evidência (art. 311 do CPC/15), com o que se tinha arranjos doutrinários sobre o assunto, mas não a vinculação decorrente de norma.

Por isso, quando se definiu que o relevante é a presença de ‘fortes indícios’ da prática do ato (a englobar a omissão) de improbidade, o que se sublinhou foi que é imprescindível a concreção do ato de improbidade pela Inicial.

Assim, o que deve discutir é a presença de cenário fático-procedimental que indique a presença de tal concreção.

Buscando fundamento para definição do que é um ‘forte indício’, não se pode perder de vista a origem das conclusões (nível indiciário), bem como (e especialmente) o relevante papel do contraditório.

Sobre isso, imprescindível o art. 9º do CPC:

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Sendo exemplo de tutela de urgência ou de evidência, a indisponibilidade continua a depender, como visto, da presença de “fortes indícios da prática do ato de improbidade”, com o que ganha relevo o que se tem como “fumus boni iuris” para fins de tutela provisória.

Embora se pudesse buscar o conteúdo na Doutrina e Jurisprudência, parece desnecessário esse caminho, acreditando-se que a resposta esteja pautada em dois aspectos: art. 311, II, do CPC/15 e necessidade de abertura de possibilidade de manifestação do atingido pela medida pretendida (art. 10 do CPC/15).

Importante sublinhar que a necessidade de se ouvir o atingido pela medida (requerido) é mais forte quando se afasta da indicação do “perigo da demora” calcado em dilapidação patrimonial (risco/dano ao resultado útil do processo), situação em que o raciocínio seria outro.

O art. 311, II, do CPC/15 traz o seguinte:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante

O que é relevante aqui é a primeira parte da norma (comprovação documental do alegado), tendo em vista que, como dito, a definição de ser exemplo de tutela de urgência ou de evidência acaba não sendo o mais relevante, mas sim a conceituação dos requisitos necessários e suficientes para a medida.

A necessidade de comprovação documental está intimamente ligada ao contraditório (mitigação dele), já que a ideia aqui é tornar menos relevante o alegado em sede testemunhal/depoimento pessoal, fazendo opção, a norma, por determinado tipo de “prova”, o que não é violação de norma constitucional, frise-se.

Portanto, havendo a construção argumentativa e conclusiva a partir de documentos, o que se tem é a possibilidade de conclusão no sentido de que os indícios são fortes.

Em relação ao contraditório, fundamental o art. 10 do CPC/15:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Somando-se ao art. 9º, já mencionado, verifica-se que, em regra, a decisão judicial deve ser consequência de atividade argumentativa dos envolvidos. A regra é flexibilizada em alguns casos, mas isso não significa que os casos de possível flexibilização devem sempre afastá-la, ou seja, não é regra a flexibilização da regra em casos possíveis (pede-se perdão pela repetição, mas parece ser a melhor forma de explicar o que aqui se conclui).

Faz ainda mais sentido esse raciocínio quando se quer decidir fundamentado em decisão oriunda de julgamento de recurso especial repetitivo, aqui ganhando lugar o art. 927, III e §1º, do CPC/15:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

[...]

§1
o
Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo.

Vê-se que há norma processual atual apontando para severa cautela e respeito ao contraditório em casos de decisão judicial fundamentada imediatamente em acórdão oriundo de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos.

Assim, a medida de indisponibilidade de bens em cenário de ato de improbidade que tenha causado dano ao erário, quando pleiteada sem a argumentação de “perigo da demora concreto”, somente tem vez quando (requisitos cumulativos):

1. Haja forte indício de sua prática (documentos);

2. Tenha havido abertura de possibilidade de manifestação dos requeridos (contraditório).

Quanto ao caso concreto, sublinha-se que o procedimento se encontra em fase de notificação do requerido (anterior ao recebimento, portanto), estando ausente um dos requisitos (contraditório).

Portanto,
INDFERE-SE a medida.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pela falta de requisitos ensejadores da medida.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, a tutela recursal antecipatória foi indeferida pelo i. Relator convocado,
Dr. Alexandre Elias Filho
, sob os seguintes argumentos:

“(...)

É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

In casu
, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que ‘
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
’ (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que ‘
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
’ (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Nessa contextura, a decisão atacada, a princípio, não merece reforma.

Com efeito, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 a medida de indisponibilidade pressupunha apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni juris
).

O Superior Tribunal de Justiça consolidara entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui
tutela de evidência
e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, restava dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora

implícito
no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

Ademais, era desnecessária a oitiva do réu, podendo o contraditório ser diferido após a implementação da medida.

Entremetes, o legislador ordinário positivou orientação diversa, explicitando, no novel art. 16, par. 3º, da Lei n. 8.429/92, que ‘
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a
demonstração no caso concreto

de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”.

Na sequência, o par. 4º dispõe que “
A indisponibilidade de bens poderá ser decretada
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida
ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida
.
’

Ou seja, doravante a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
e a prévia oitiva do réu, ressalvados os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar.

Desse modo, o fundamento vertido na decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido formulado pelo
Parquet
porque não houve possibilidade de manifestação dos requeridos, se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.

Em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

Não obstante os elementos indiciários da conduta, em tese, do ato de improbidade administrativa, mediante liquidação de pagamento antecipado, em desconformidade com o firmado entre as partes no Contrato nº 06/2017, não se evidencia,
prima facie
, os requisitos necessários à concessão do pleito.

Inclusive, quando da elaboração de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, anota que, na hipótese, não há demonstração da necessidade da medida constritiva, fundamentos que integro ao mérito:

“(...)

Contudo, ainda que o caso discutido preencha os requisitos para o afastamento do contraditório (§ 4º), não há nos autos a demonstração da necessidade da medida nesse momento a uma: não restou informado nos autos que os serviços não tenham sido prestados; duas: o valor adjudicado não se mostra incompatível com os serviços contratados; três: não se sabe a razão dos pagamentos terem sido realizados antecipadamente. Assim, para que seja determinada a constrição de bens é necessário a demonstração da existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito. Na hipótese, não há, ao menos ao menos nesta fase processual, indícios que os fatos ensejaram prejuízo ao erário público municipal na quantia estipulada na peça vestibular, devendo a causa ser melhor analisada na origem mediante a confecção de documentos por meio da dilação probatória que comprovará, inclusive os motivos que determinaram a ação do recorrido”.

Embora relevantes os fatos noticiados pelo agravante, é necessária maior verticalidade cognitiva a fim de descortinar a controvérsia, o que afasta a pretensão em sede sumária.

Ainda que pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, tal comando normativo não se dissocia de postulados inatos ao Código de Processo Civil, dentre eles, o da adequada quantificação dos atos danosos ao erário.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento exarado é exclusivamente do ponto de vista de constrição patrimonial. Ou seja, não significa dizer que a debilidade da quantificação do dano ao erário permite concluir que ele não existe.

Todavia, o que não se verifica, até o momento, é a fumaça do bom direito no capítulo recursal, inclusive porque não há provas do efetivo dano ao erário decorrente dos atos praticados pelos Agravados.

Na mesma intelecção, este Sodalício sob o móvel do agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – REGISTRO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESRESPEITO À REGRA ESPOSADA NO ART. 33, §2o, DA LEI N. 8.666/1993 – PACTO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA LÍDER – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL RECEBIDO PELO CONSÓRCIO VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDAS QUANTO AO MONTANTE EFETIVO DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.

O sócio proprietário da empresa que compõe o Consórcio vencedor de processo licitatório que, segundo a inicial da ação de base, foi direcionado, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

A constituição e o registro do Consórcio vencedor da licitação, após a celebração do contrato, infringem o artigo 33, §2o, da Lei n. 8.666/1993.

A assinatura do contrato com empresa líder do Consórcio, somada à falta da constituição e de seu registro, é indício da prática de ato ímprobo.

Em vista da ausência de provas de que o Consórcio que venceu a licitação não prestou o serviço contratado,
deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens sobre o valor total recebido mostra-se equivocada.

(N.U 1005300-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Na incipiente fase de julgamento de pedido de tutela –
a priori
-, destinada à indisponibilização de valores (e não acerca da proclamação de mérito), a questão conclama adequada vetorização dos fatos que representem a detração de bens do erário, de forma a estabelecer os valores que, efetivamente, foram pagos sem a devida contraprestação da empesa.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA PRESTADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS – PERDA DO OBJETO – FIM DO MANDATO DO ALCAIDE E EXONERAÇÃO DO CARGO – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISAO MANTIDA NESTE PONTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA – MANUTENÇÃO QUE REPRESENTA INTERESSE PARTICULAR E FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar ou aferir, em sede de cognição sumária, se houve eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Prejudicialidade do pedido de reforma da decisão, no que tange à determinação de afastamento remunerado do cargo de Secretário Municipal, em razão do fim do mandato do Prefeito e exoneração do Chefe da Pasta de Finanças do cargo que ocupava.

Deve permanecer incólume a determinação de suspensão do contrato de prestação de serviço, ainda que existente contrato entre a pessoa física do alcaide e a empresa, uma vez que, ao tempo dos fatos, a sociedade pertencia ao Secretário Municipal e a continuidade do contrato implicaria em violação aos princípios da Administração Pública, bem como o atendimento de interesse estritamente pessoal e financeiro.

(TJMT, N.U 1009513-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Destaco excerto do voto:

“(...) No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório. No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ou enriquecimento indevido ainda não evidenciado de plano. Registre-se que,
tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente aos Réus
.”

Reafirma-se, a atual fase do processo, não traz os documentos capazes de individualizar, com a clareza que se requer, a extensão da conduta e dano, o que poderá sobrevir da instrução processual, razão por que descabe o bloqueio dos bens, ao menos por ora.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo. No decorrer da instrução processual, caso seja percebida a presença dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Assim, a medida requerida, deve ser tomada com cautela, a fim de não se privar os réus de seus respectivos patrimônios sem o devido processo legal e no exato patamar/responsabilidade a ser atribuído, o que pode, em última análise, acarretar prejuízos para o próprio sustento.

Por esses contornos e restrição à cognição, ausentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido, porquanto a questão recursal trazida necessita ser redimensionada, circunstância própria da instrução probatória.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a

decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022